Tribunal: TJES
Processo: 5006224-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006224-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra decisão proferida em execução penal que indeferiu a progressão de regime, ao fundamento da necessidade de exame criminológico, com base na gravidade dos delitos, quantidade de pena e circunstâncias das condenações por tráfico de drogas, uma delas equiparada a hediondo, pleiteando a concessão do benefício ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão que indefere progressão de regime, em substituição ao agravo de execução; (ii) estabelecer se é idônea a fundamentação que condiciona a progressão de regime à realização de exame criminológico com base em elementos abstratos e fatos pretéritos da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não deve ser admitido como substitutivo de recurso próprio, devendo ser prestigiado o sistema recursal, especialmente o agravo de execução previsto na Lei de Execução Penal.

4. A concessão de ordem de ofício é admitida em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, ainda que não conhecido o writ.

5. A exigência de exame criminológico demanda fundamentação concreta e individualizada, nos termos da Súmula 439 do STJ.

6. A gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena e circunstâncias da condenação não constituem motivação idônea para justificar a realização de exame criminológico.

7. A análise do requisito subjetivo para progressão deve se basear em elementos concretos surgidos no curso da execução penal.

8. A menção à Lei nº 14.843/2024 não autoriza, por si só, a imposição automática do exame criminológico, sobretudo sem demonstração de fatos concretos.

9. Configura-se ilegalidade na decisão que condiciona a progressão a exame criminológico com base em fundamentação genérica e desvinculada da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus não conhecido, com concessão parcial da ordem de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não substitui o agravo de execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A exigência de exame criminológico para progressão de regime depende de fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos na execução penal. 3. A gravidade abstrata do crime e elementos da condenação não justificam, por si sós, a negativa de progressão ou a imposição de exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112, §1º, e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 976.872/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020; Súmula 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006224-59.2026.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
/
ES

PACIENTE: JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de pedido de decisão liminar de
Habeas Corpus
, impetrado em favor

de
JULIO CEZAR SANTIAGO TAVARES
, apontando ato supostamente coator nos autos da Execução Penal nº 2000456-84.2024.8.08.0030 em que a magistrada indeferiu o requerimento de progressão de regime prisional.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal do paciente deriva da inconstitucionalidade da retroatividade da Lei nº 14.843/2024 e na inidoneidade da fundamentação baseada na gravidade abstrata e em fatos da condenação
.

Alega o paciente que preenche os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, ao que requer liminarmente a cassação de decisão e a concessão da progressão de regime.

Pedido de liminar parcialmente deferido (ID 19098205).

Informações da autoridade apontada coatora (ID 19223285).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
H
abeas
C
orpu
s
(ID 19386055).

Pois bem.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo de Execução pelo presente remédio heroico.

Com efeito, observa-se que a impetrante busca debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 2000456-84.2024.8.08.0030.

Em consulta ao processo SEEU verifica-se que a fundamentação do magistrado ao negar a progressão ao apenado foi a seguinte (mov. 115.1, ID 19093357):

[...]

2. Da progressão de regime

Na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos Poderes Públicos, portanto, deve este Juízo aplicá-lo quando da execução da pena. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 439 admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Segundo o §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 14.843, de 2024, é necessário o preenchimento do requisito subjetivo subjetivo para a progressão de regime, dispondo que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver

cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)

Não se deve olvidar que ao optar pelo sistema progressivo de cumprimento de pena, a legislação penal brasileira determina que se proceda a transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro menos rígido quando ele, além de demonstrar condições de adaptação ao regime mais benéfico, vale dizer, apresentar sinais claros de que tem capacidade de adaptar-se ao regime menos rigoroso, tiver cumprido tempo de pena exigido por lei, o qual varia de acordo com o perfil do condenado (primário ou reincidente) e a natureza do delito praticado. Então, deve o Juiz deferir a progressão de regime sempre que estiver convicto de que o condenado atende plenamente aos requisitos de natureza objetiva e subjetiva previstos na legislação pertinente.

Além disso deve-se observar que o sistema progressivo adotado pela legislação pátria estabelece a necessidade de se avaliar se o encarcerado demonstra comportamento carcerário capaz de comprovar sua condição de adaptação ao

regime mais benéfico. Em suma, para a progressão é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo (tempo de pena cumprida) e subjetivo (merecimento do condenado).

Ao se analisar os autos constata-se que, além de o reeducando ostentar elevado montante de pena a cumprir, decorrente de duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas. Ressalte-se que, enquanto em um dos títulos executivos houve a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, o outro registro mantém a natureza de crime equiparado a hediondo. Nesta última condenação, o apenado trazia consigo vultosa quantidade de substâncias entorpecentes de elevado potencial nocivo, conforme expressamente reconhecido em sentença.

Tais circunstâncias demonstram a insensibilidade moral, a personalidade desvirtuada, alto grau de periculosidade do condenado e comportamento opositivo ao processo socializador.

Desse modo o mérito do condenado deve ser avaliado por meio de exame detalhado, realizado por pessoas com habilidade a diagnosticar as mazelas ou a idoneidade da pessoa a ser beneficiada com a progressão de regime, onde não há uma fiscalização contínua no cumprimento da pena, sendo aquele exame um instrumento essencial na individualização da pena e necessário na presente hipótese. [...]

Conforme se verifica, o paciente busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, e, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

No caso em questão, apesar de o impetrante afirmar que há ilegalidade no ato coator por indevida aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, vê-se que a magistrada apenas pontua a alteração legislativa, tendo passado a justificar a necessidade de realização do exame criminológico por outras razões.

Dentre as razões elencadas estão o “
elevado montante de pena a cumprir
”, o fato de uma das condenações ser por crime hediondo, e a “
vultosa quantidade de substâncias entorpecentes de elevado potencial nocivo
” na última condenação.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado
no curso da execução
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUSPROGRESSÃO DE REGIME. EXAMECRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃOIMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUSIMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de de ofício quando substitutivo de habeas corpus recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. 4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do. habeas corpus
5. Agravo regimental improvido. (
STJ; AgRg-HC 976.872; Proc. 2025/0020483-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
- destaquei.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
- destaquei.

Isto posto, entendo que, embora não seja possível na esteira deste remédio constitucional, analisar o preenchimento dos requisitos para a progressão de regime, há manifesta ilegalidade consistente na fundamentação inidônea para a realização de exame criminológico. Assim, ainda que não seja a via adequada, constato que a ordem deve ser parcialmente concedida de ofício, a fim de determinar que o juiz da execução analise o preenchimento dos requisitos independentemente da realização de exame criminológico.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus,

mas,
de ofício,
concedo parcialmente a ordem
para confirmar a liminar no sentido de determinar que o juízo da execução analise o preenchimento dos requisitos da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para conceder parcialmente a ordem.